Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809125-35.2018.8.14.0301

APELANTE: LINDALVA GOMES CARVALHO, MARIA LUCIA LIMA FERREIRA, ANA LUZIA LIMA BRAGA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORAS ESTADUAIS. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL MANTENDO INALTERADA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO
PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). AFASTADA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94.
RE 745.811. POSTERIORMENTE, O PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. Arguição de Direito ao recebimento da Gratificação pelo Exercício de Atividade na área de Educação Especial (50% sobre os vencimentos).
As agravantes
amparam sua pretensão no artigo
31, XIX, da Constituição do Estado do Pará
e, nos
artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado e na

Constituição Estadual, que preveem a gratificação de 50% do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.
E, na
Decisão Monocrática do Ministro Luiz Fux proferida na
Reclamação 27.039,
a qual teria reconhecido o
“trânsito em julgado”
do
Acórdão 150.006
do TJE/PA, que reconheceu a Constitucionalidade do
art. 31, inciso XIX
, da Carta do Pará de 1989.

2.
Em que pese a referida disposição, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração.

3. Posteriormente, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, da Constituição Federal,
consignando-se ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do
RE 745.811.

4. Aplicando ao caso em análise o entendimento firmado pelo STF e por este Egrégio Tribunal de Justiça, evidencia-se a necessidade de manutenção da decisão agravada, a qual negou provimento à Apelação Cível, permanecendo inalterada a improcedência da Ação Ordinária.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de setembro à 04 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0809125-35.2018.8.14.0301
- PJE) interposto por LINDALVA GOMES CARVALHO e OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação.

Em suas razões, as Agravantes
informam serem servidoras p
ú
blicas estaduais, na ativa e aposentadas, vinculadas
em escolas que desenvolvem trabalho na
á
rea de Educa
çã
o Especial.

Aduzem possuírem direito líquido e certo à percepção da gratificação de 50% sobre a remuneração em atividade de educação especial e, seus respectivos retroativos, com fundamento no artigo 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado. Alegam que o Acórdão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará
afronta
gravemente a coisa julgada e a segurança jurídica
.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a
Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
passando a apreciá-lo.

A quest
ã
o em an
á
lise reside em verificar se as apelantes, ora Agravantes, possuem
direito l
í
quido e certo
à
percep
çã
o da gratifica
çã
o de 50% sobre a remunera
çã
o em atividade de educa
çã
o especial e, seus respectivos retroativos.

As agravantes
amparam sua pretens
ã
o no artigo
31, XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á

e, nos
artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 - Regime Jur
í
dico
Ú
nico dos Servidores P
ú
blicos Civis da Administra
çã
o Direta, das Autarquias e das Funda
çõ
es P
ú
blicas do Estado e na

Constitui
çã
o Estadual, que preveem a gratifica
çã
o de 50% do vencimento para os servidores em atividade na
á
rea da educa
çã
o especial. E, na
Decisão Monocrática do Ministro Luiz Fux proferida na
Reclamação 27.039,
a qual teria reconhecido o
“trânsito em julgado”
do
Acórdão 150.006
do TJE/PA, que reconheceu a Constitucionalidade do
art. 31, inciso XIX
, da Carta do Pará de 1989.

Sobre a mat
é
ria, este Egr
é
gio Tribunal se posicionava no sentido de ser direito do servidor p
ú
blico receber a gratifica
çã
o de educa
çã
o especial, no percentual de 50% dos vencimentos, pelo per
í
odo do exerc
í
cio da atividade nestas condi
çõ
es, com amparo no art. 31, XIX, da Constitui
çã
o Estadual e, nos artigos 132, XI e 246 da Lei n
º
5.810/94.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, datado de 17.10.2013,
declarou a inconstitucionalidade, por v
í
cio formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei n
º
5.810/94
, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo,
é
inadmiss
í
vel emenda parlamentar que verse sobre a cria
çã
o de cargos, fun
çõ
es ou empregos p
ú
blicos na administra
çã
o direta e aut
á
rquica, ou aumento de sua remunera
çã
o. Cabe ressaltar, que, nesta oportunidade, o Pret
ó
rio Excelso n
ã
o se manifestou sobre a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
.

Ocorre, que como o Pleno do Tribunal de Justi
ç
a, em incidente suscitado na Apela
çã
o C
í
vel n
º
2006.3.007413-2, havia reconhecido a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constitui
çã
o Estadual (Ac
ó
rd
ã
o n
º
69.969, DJe 15.02.2008), a despeito da decis
ã
o proferida no RE 745.811, prevaleceu o entendimento de que o dispositivo em comento, por si s
ó
, seria capaz de manter h
í
gido o direito do servidor p
ú
blico receber a gratifica
çã
o de educa
çã
o especial, no percentual de 50% do vencimento.

Entretanto,
na sess
ã
o realizada no dia 09.03.2016, o Pleno deste Egr
é
gio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Ac
ó
rd
ã
o n
º
69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61,
§
1
ª
, II
‘
a
’
e
‘
c
’
; 63, I, todas da Constitui
çã
o Federal, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. GRATIFICA
ÇÃ
O POR ATIVIDADE NA
Á
REA DE EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL. ALEGA
ÇÃ
O DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL N
º
5.810/94 (REGIME JUR
Í
DICO
Ú
NICO). DISPOSITIVOS J
Á
DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDIN
Á
RIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSS
Ã
O GERAL - RE 745.811. ALEGA
ÇÃ
O DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUI
ÇÃ
O ESTADUAL. MAT
É
RIA J
Á
ANALISADA POR ESTA EGR
É
GIA CORTE DE JUSTI
Ç
A EM RAZ
Ã
O DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistem
á
tica jur
í
dica adotada pelo nosso pa
í
s, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais origin
á
rias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REAN
Á
LISE DA MAT
É
RIA. DECIS
Ã
O QUE N
Ã
O CONTRADIZ O DISPOSTO NO PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os
ó
rg
ã
o fracion
á
rios dos tribunais n
ã
o submeter
ã
o ao plen
á
rio, ou ao
ó
rg
ã
o especial, a argui
çã
o de inconstitucionalidade, quando j
á
houver pronunciamento destes ou do plen
á
rio do Supremo Tribunal Federal sobre a quest
ã
o', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTA
ÇÃ
O JURISDICIONAL, MAS N
Ã
O DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MAT
É
RIA. AN
Á
LISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUI
ÇÃ
O ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPET
Ê
NCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PAR
Á
O PAGAMENTO DE GRATIFICA
ÇÃ
O DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA
Á
REA DA EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL. DISPOSI
ÇÃ
O SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES P
Ú
BLICOS ESTADUAIS. INFORMA
ÇÕ
ES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PAR
Á
APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUI
ÇÃ
O ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACR
É
SCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2
º
, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORR
Ê
NCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 's
ã
o inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subven
çã
o ou aux
í
lio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa p
ú
blica, tendo em vista que
é
da compet
ê
ncia do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a mat
é
ria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAUR
Í
CIO CORR
Ê
A, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRET
Ó
RIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jur
í
dico e da remunera
çã
o dos servidores p
ú
blicos (CF artigo 61,
§
1
º
, II, "a" e(...)artigos 2
º
e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAUR
Í
CIO CORR
Ê
A, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUI
ÇÃ
O DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNI
Á
RIAS A SERVIDORES P
Ú
BLICOS EM ATIVIDADE NA
Á
REA DA EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESS
Á
RIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIP
Ó
TESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. M
É
RITO. PRECEDENTES DESTE EGR
É
GIO TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICA
ÇÃ
O DE EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUI
ÇÃ
O ESTADUAL. QUEST
Ã
O J
Á
DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUS
Ã
O ALCAN
Ç
ADA NA AN
Á
LISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUS
Ê
NCIA DE DIREIT O L
Í
QUIDO E CERTO. SEGURAN
Ç
A DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTA
ÇÃ
O, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECIS
Ã
O, A LIMINAR CONCEDIDA
À
S FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES J
Á
RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A T
Í
TULO DE GRATIFICA
ÇÃ
O DE EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL, EM OBEDI
Ê
NCIA AOS PRINC
Í
PIOS DA SEGURAN
Ç
A JUR
Í
DICA E BOA-F
É
. (Ac
ó
rd
ã
o n.
º
156.937,
julgado em 09.03.2016
, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.
º
0000107-29.2013.8.14.0000). (grifos nossos)

Deste modo, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constitui
çã
o Estadual foi declarada, por v
í
cio de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que
é
vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de mat
é
rias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua compet
ê
ncia privativa. Assim, este Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a reconheceu a subordina
çã
o do constituinte estadual
à
limita
çã
o de reserva de iniciativa, privativa do chefe do executivo em rela
çã
o as leis que estabele
ç
am aumento de despesas remunerat
ó
rias, nos termos do art. 61,
§
1
º
, II,
‘
c
’
da
CF/88.

Importa ressaltar, que o ac
ó
rd
ã
o em ep
í
grafe baseou-se em decis
ã
o monocr
á
tica, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que, no julgamento do RE 628.573, publicado em 30.05.2014, aplicou o paradigma do RE 745.8111, utilizando os fundamentos que embasaram a declara
çã
o de inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI e 246 da Lei Estadual n
º
5.810/94, para aduzir a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
.

Na mesma Sess
ã
o (09.03.2016), o Pleno do TJE/PA aplicou o seu novo entendimento ao processo n.
º
0000251-89.2011.8.14.0000, por for
ç
a do art. 543-B,
§
3
º
, do CPC/73 (art. 1.039 do CPC/2015), em Voto da lavra do Excelent
í
ssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o qual se destaca:

EMENTA: MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. GRATIFICA
ÇÃ
O PELO EXERC
Í
CIO DE ATIVIDADE NA
Á
REA DE EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUI
ÇÃ
O DO ESTADO DO PAR
Á
. V
Í
CIO DE INICIATIVA. MAT
É
RIA RESERVADA
À
INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURAN
Ç
A DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
que assegura aos servidores p
ú
blicos civis, a gratifica
çã
o de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na
á
rea da educa
çã
o especial, est
á
eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente v
í
cio de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
.

3. Seguran
ç
a denegada. (Ac
ó
rd
ã
o n.
º
156.980, Processo n.
º
0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA).

Neste sentido, destaca-se julgados recentes desta Egr
é
gia Corte Estadual:

EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.

GRATIFICA
ÇÃ
O

DE

EDUCA
ÇÃ
O

ESPECIAL. DECISO POSTERIOR DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI N
º
5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUI
Ç
O DO ESTADO DO PAR
Á
.

1.Cinge-se a controv
é
rsia recursal no direito ou n
ã
o do apelante ao recebimento do adicional de

50% (cinquenta por cento), a t
í
tulo de

gratifica
çã
o

pelo exerc
í
cio de atividade na
á
rea de

educa
çã
o

especial, prevista no art. 31, XIX, da Constitui
çã
o Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jur
í
dico
Ú
nico (Lei Estadual n
º
5.810/94 2.A mat
é
ria ora em an
á
lise foi objeto de v
á
rios recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercuss
ã
o geral, tendo o Excelso Pret
ó
rio declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual n
º
5.810/94. 3.A par deste julgamento, em ac
ó
rd
ã
o proferido no julgamento do processo n.
º
0000107-29.2013.8.14.0000, sess
ã
o realizada no dia 09/03/2016, sob Relatoria do Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, o Pleno deste Tribunal reapreciou a mat
é
ria e reformulou o entendimento proferido no ac
ó
rd
ã
o n.
º
69.969, publicado em 15/02/2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
, por afronta ao disposto no art. 61,
§
1
º
, II,
“
a
”
, da Constitui
çã
o Federal, seguindo a orienta
çã
o do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA
. 4.
Recurso de JAMES VIDAL NASCIMENTO conhecido e desprovido,

diante da nova orienta
çã
o jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
e da decis
ã
o proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

(TJPA, 4202758, 4202758, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-18). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. NOVO JULGAMENTO. ART. 543-B,
§
3
º
DO CPC/73. JU
Í
ZO DE RETRATA
ÇÃ
O DO COLEGIADO. GRATIFICA
ÇÃ
O DE EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL. ADEQUA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O COLEGIADA AO RE N
º
745.811/PA E AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL PLENO DESTE TJPA.

1- Concedida a seguran
ç
a, reconhecendo o direito l
í
quido e certo dos impetrantes, exceto da impetrante// Maria de F
á
tima Ferreira, de receberem a gratifica
çã
o de educa
çã
o especial de 50% (cinquenta por cento) do vencimento ao qual fazem jus, com base no artigo 31, XIX da Constitui
çã
o Estadual e artigos 132, XI e 246 da lei n
º
5.810/94 (RJU), a partir da impetra
çã
o do mandamus e enquanto durar o exerc
í
cio da atividade de educa
çã
o especial; 2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordin
á
rio 745-811/PA, respons
á
vel pelo tema 686 da repercuss
ã
o geral, decidiu pela inconstitucionalidade, por v
í
cio formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei n
º
8.510/94, uma vez que foram alterados por emenda parlamentar, para estender vantagem a todos os servidores vinculados ao ensino especial; 3 -
O entendimento acerca da Gratifica
çã
o por Exerc
í
cio na
á
rea de Educa
çã
o Especial foi realinhado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constitui
çã
o Estadual, com base no art. 151 do novo Regimento Interno do TJE/PA; 4 - Retrata
çã
o do entendimento adotado nos Ac
ó
rd
ã
os de n
º
110.141 e 119.362, com

base o art. 543-B,
§
3
º
, do CPC/73, para tamb
é
m DENEGAR A SEGURAN
Ç
A pleiteada pelos impetrantes
/ANGELA MARIA PINHEIRO DE LIMA, CARMEN L
Ú
CIA DE OLIVEIRA, CLEIDE PINHEIRO LOPES LIMA, HELENA L
Ú
CIA DE CARVALHO, INESSA CRISTIANHIANE CAMPOS SOUSA, IRENE FRANSCISCO SOCORRO PASTANA, JUSSARA MARIA BARROSO PADILHA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, MARLUCIA DOO SOCORRO BRITO SILVA, MARCIA REGINA SILVA SANTOS, NANCY DO SOCORRO NOGUEIRA MAIS, ROSANGELA MELO DOS REIS, SUSI DE JESUS SOUZA DE CASTRO, VERA L
Ú
CIA DA GAMA CORDEIRO, ELIZABETH FERREIRA RABELO MENDES, pois ausente o direito l
í
quido e certo sustentado, diante da decis
ã
o proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigm
á
tico - RE 745.811/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 132, XI, e 246 da Lei n
º
5.810/94 e da nova orienta
çã
o jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
.

(TJPA, 2017.04846393-65, N
ã
o Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Ó
rg
ã
o Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em N
ã
o Informado(a)). (grifos nossos).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. APLICA
ÇÃ
O DA NORMA PROCESSUAL NA ESP
É
CIE. RECURSO EXTRAORDIN
Á
RIO RE N
º
745.811/PA. JU
Í
ZO DE RETRATA
ÇÃ
O DO COLEGIADO (ART. 543-B,
§
3
º
DO CPC/73). GRATIFICA
ÇÃ
O PELO EXERC
Í
CIO DE ATIVIDADE NA
Á
REA DE EDUCA
ÇÃ
O ESPECIAL. DECIS
Ã
O DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI N
º
5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUI
ÇÃ
O DO ESTADO DO PAR
Á
. REPERCUSS
Ã
O GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURAN
Ç
A DENEGADA. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual n
ã
o retroagir
á
, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situa
çõ
es jur
í
dicas consolidadas sob a vig
ê
ncia da lei revogada. Desse modo, h
ã
o de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasi
ã
o da publica
çã
o e da intima
çã
o da decis
ã
o recorrida.

2 - Por ocasi
ã
o do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercuss
ã
o geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n
º
5.810/94 (Regime Jur
í
dico
Ú
nico), que assegurava a gratifica
çã
o de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na
á
rea da educa
çã
o especial
, tendo em vista

que referidos dispositivos sofrem de v
í
cio formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolu
çã
o de edi
çã
o de normas que alterem o padr
ã
o remunerat
ó
rio de servidores, diante do que prev
ê
o art. 61,
§
1
º
, II, a, da Constitui
çã
o Federal. 3 -
Posterior decis
ã
o do Tribunal Pleno deste Egr
é
gio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de Seguran
ç
a n
º
2013.3.004762-7, declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
, seguindo a linha do RE 745.811/PA. 4 - Diante dos julgados supra, surge incab
í
vel a concess
ã
o de gratifica
çã
o de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em
á
rea de educa
çã
o especial, pelo que o Ac
ó
rd
ã
o prolatado deve ser modificado e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a seguran
ç
a h
á
de ser negada
. 5 - Mandamus a que se nega a seguran
ç
a.
À
unanimidade

(TJPA, 2017.01673256-90, 174.192, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Ó
rg
ã
o Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-04-26, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Desta forma, considerando a declara
çã
o de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei n
º
5.810/94 e do artigo 31, XIX da Constitui
çã
o do Estado do Par
á
, n
ã
o h
á
que se falar em Direito
à
percep
çã
o/incorpora
çã
o da Gratifica
çã
o de Educa
çã
o Especial, tampouco, pagamento de retroativos.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamenta
çã
o.

P.R.I.C.

Bel
é
m (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2021